Tribunal: TJSP
Processo: 0001996-15.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Furto qualificado – Artigo 155, §4o, incisos II e IV, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra do representante da empresa-vítima – Relevância – Palavra dos policiais civis - Confissão extrajudicial – Imagens da câmera de segurança que captaram a

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Furto qualificado – Artigo 155, §4o, incisos II e IV, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra do representante da empresa-vítima – Relevância – Palavra dos policiais civis - Confissão extrajudicial – Imagens da câmera de segurança que captaram a ação - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Afastamento das qualificados – Descabimento – Comprovada a comparsaria – Ademais, o delito fora cometido com abuso de confiança, eis que todos os réus valeram-se da confiança mantida pelo posto de trabalho para desviar os bens - Perdão judicial pela colaboração voluntária do acusado Fabrício – Descabimento – Réu que apenas confessou o delito extrajudicialmente, negando-o parcialmente em juízo – A mera delação dos comparas não autoriza a aplicação dos institutos dos artigos 13 e 14 da Lei 9.807/99 - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – APELOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000708115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001996-15.2015.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes JUAREZ
MARQUES DE OLIVEIRA, FABRICIO JOSE DE SOUZA e GABRIEL SANTIAGO
DAVI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação no
0001996-15.2015.8.26.0032
Voto no
15.602 digital
Apelantes:
Gabriel Santiago David
Juarez Marques de Oliveira
Fabrício José de Souza
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÕES CRIMINAIS Furto qualificado Artigo
155, §4o, incisos II e IV, na forma do artigo 71, caput,
ambos do Código Penal Acervo probatório que justifica a
procedência da ação penal
Autoria e Materialidade
comprovadas
Palavra do representante da empresa-
vítima – Relevância Palavra dos policiais civis - Confissão
extrajudicial
Imagens da câmera de segurança que
captaram a ação - Insubsistente a alegação de insuficiência
probatória Afastamento das qualificados Descabimento
Comprovada a comparsaria
Ademais, o delito fora
cometido com abuso de confiança, eis que todos os réus
valeram-se da confiança mantida pelo posto de trabalho
para desviar os bens - Perdão judicial pela colaboração
voluntária do acusado Fabrício Descabimento Réu que
apenas confessou o delito extrajudicialmente, negando-o
parcialmente em juízo A mera delação dos comparas não
autoriza a aplicação dos institutos dos artigos 13 e 14 da Lei
9.807/99 - Pena Dosimetria Reprimenda aplicada de
forma adequada APELOS NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 709/728, que julgou procedente a acusação e condenou
Gabriel Santiago David, Juarez Marques de Oliveira e Fabrício José
de Souza às penas individuais de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial aberto substituída por duas penas restritivas
de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade ou entidade
social, por igual período da condenação, e na prestação pecuniária de 02
(dois) salários mínimo além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
valor unitário mínimo, como incursos no artigo 155, §4o, incisos II e IV c.
c. artigo 71, caput, ambos do Código Penal.
Inconformados, recorrem os réus.
Fabrício requer que seja aplicado o perdão
judicial, à luz do artigo 13 da Lei 9.807/99, em razão de sua delação.
Subsidiariamente, requer a aplicação do artigo 14 da mesma Lei, e o
afastamento da qualificadora do abuso de confiança (fls. 742/747).
Juarez pugna pela absolvição em razão da
insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca o afastamento das
qualificadoras (fls. 748/761).
Gabriel requer a absolvição em razão de não ter
concorrido para o delito (fls. 844/855).
Ofertadas
contrarrazões
(fls.
789/806
e
863/877), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento dos recursos defensivos (fls. 883/891).
É o relatório.
2. Em que pesem os argumentos colacionados
pela d. defesa, a r. sentença não merece qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Consta dos autos que no período compreendido
entre os dias 1o de setembro e 20 de dezembro de 2013, no interior do
estabelecimento comercial Felifer Comercial Ltda., localizado na Rua
Brigadeiro Faria Lina, no 7.787, Distrito Industrial II, município e comarca
de Araçatuba, os apelantes, em concurso e unidade de desígnios entre si,
subtraíram para si, em proveito próprio e comum, com abuso de confiança,
três toneladas de arames recozidos; dez toneladas de perfis metálicos de
três e quatro polegadas; cinco toneladas de vergalhões de doze metros; dez
toneladas de perfis mecânicos de diferentes formatos (barras de seis
metros); doze toneladas de tubos de medidas e formatos diversos (barra de
seis metros); cinco toneladas de peso para portão basculante; cinco
toneladas de lambril, bens avaliados em R$ 138.510,00 (centro e trinta e
oito mil e quinhentos e dez reais), de propriedade da referida empresa-
vítima.
Consta também que no mês de dezembro de
2013, em dia e em horário não apurados, na Rua Honório Camargo
Oliveira no 996, no Bairro Traitu, município e comarca de Araçatuba,
Francisco Jacinto de Oliveira, vulgo Ceará, (autos desmembrados), ciente
da origem criminosa dos objetos, recebeu cem barras de metalão 30x20 e
dezesseis barras de ferro 80x40 subtraídas do estabelecimento comercial
Felifer Comercial Ltda.
Consta ainda que no mês de dezembro de 2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
em dia, em local e em horário não apurados, Ricardo Prudêncio Batista
(autos desmembrados) ciente da origem criminosa do objeto, concorreu
para que o indiciado Francisco Jacinto de Oliveira recebesse cem barras de
metalão 30x20 e dezesseis barras de ferro 80x40, subtraídas do
estabelecimento comercial Felifer Comercial Ltda.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: J.A.F.B, proprietário da empresa-vítima, ao realizar balanço no
estabelecimento comercial, constatou que havia materiais faltantes no
depósito da empresa.
Dessa maneira, após análise e consulta ao
sistema de câmeras de vigilância, constatou-se que havia uma efetiva saída
de mercadorias do depósito em maior quantidade do que as contabilizadas
pelo setor de vendas.
Sendo assim, após diligências empregadas pela
Polícia Civil, constatou-se que o apelante Fabrício, que era chefe do setor
de conferência de entregas de mercadorias, realizava as subtrações em
comparsaria com os réus Gabriel e Juarez, sendo que primeiramente era
Gabriel o comparsa, e após esse ser demitido passou-se a agir em concurso
com Juarez.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/05 e 3234), auto de
exibição e apreensão (fls. 24/25), imagens da câmera de segurança (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
113/118), além da prova oral colhida.
A autoria também é induvidosa.
O representante da empresa vítima relatou que a
partir de setembro começou-se a dar por falta de algumas mercadorias, mas
como os furtos eram de diversos bens acabaram não percebendo o sumiço.
Dessa maneira, em dezembro de 2013, soube
que uma pessoa tinha recebido mercadorias que era de sua empresa, mas
sem emissão de nota fiscal, e assim, foram na casa dessa pessoa, Francisco
Jacinto, juntamente com o delegado, o qual logo “entregou” Juarez,
Fabricio e Gabriel, esse último que até mesmo já tinha saído da empresa.
Afirmou que Fabrício foi à delegacia e assumiu
toda a culpa, confirmando que tinha subtraído as mercadorias e as entregue
ao Juarez e o qual dois dias depois foi à delegacia e confessou que havia
subtraído mercadoria junto com o Fabrício.
Declarou que Fabrício disse que Gabriel
também fazia parte do esquema. Esclareceu que Fabrício era chefe de pátio
e Gabriel e Juarez eram seus motoristas.
Narrou também que os três eram funcionários
de confiança, principalmente Fabricio, o qual já tinha cinco anos de
empresa e nunca tinha tido nenhum problema com ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Afirmou ainda que Jacinto acusou a pessoa de
Ricardo, de quem teria comprado as mercadorias e que era amigo do
Juarez. Disse que acredita que Ricardo contatava algumas pessoas que
queriam comprar, e assim Juarez fazia a entrega da mercadoria.
Narrou que o caminhão que foi entregar as
mercadorias tinha o logotipo da Felifer, sua empresa, e por isso que soube
que a mercadoria era dali.
Disse ainda que os objetos relacionados na
denúncia conferem, inclusive foi feita uma nota fiscal para dar baixa nessas
mercadorias para efeitos contábeis. Esclareceu que Juarez e Fabrício foram
demitidos e eles entraram com um processo contra o declarante na justiça
do trabalho requerendo indenização, alegando que o delegado conseguiu as
declarações deles sob ameaças (fls. 503).
Ressalto que não há que se por em dúvida a
palavra da vítima, que a todas as luzes, não tinha nenhum interesse em
falsamente acusar uma pessoa inocente. Certo que não se deve conferir à
vítima infalibilidade que não lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo
simples fato de pertencer à espécie humana, também está sujeita a erro e de
fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, de memória, etc.) quanto
pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas
paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso
como verdadeiro. Por isso que o Juiz, ao formar a sua convicção, há de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
buscar na evidência a clareza que, no contingente plano terreno, ilumina a
verdade.
Assim, se não há prova de que tenha sido a
vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a
verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contraindício que ponha em
dúvida a sinceridade do seu relato, que se apresenta em conformidade com
os demais elementos de convicção, forçoso é admitir a sua palavra, pela
certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de
convicção.
Aliás, não é por outro motivo que a
jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:
“Na valoração da prova, tenho que as declarações
seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar
sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do
sentenciado, mormente por encontrarem amparo na
prova testemunhal.
Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita,
constituem elemento seguríssimo de convicção, quando
não contrariadas por outras evidências, merecendo, até
prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9a Câmara
Criminal, Apelação no 0052183-75.2012.8.26.0050,
Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).
“Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes
patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma
importância, porque seu único intento é apontar os
agentes
da
crueldade
a
que
foi
submetida,
principalmente quando não existir qualquer vínculo
entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma
falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e
inocente.” (TJSP, 4a. Câmara de Dir. Criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação criminal no 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel.
Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).
A testemunha Antonio Paulo Natal, delegado de
polícia, esclareceu que investigou os fatos narrados na denúncia. Assim,
afirmou que o representante da empresa-vítima disse que mercadorias do
estabelecimento comercial Felifer Comercial Ltda estavam sendo
subtraídas do local e após contabilização do estoque de mercadorias da
citada empresa, foi verificada a ausência de cerca de 50 (cinquenta)
toneladas de barras de ferro.
Narrou que o representante da empresa-vítima
passou a desconfiar de seus funcionários e assim, após investigações,
apurou-se que o réu Fabrício desviava mercadorias do referido
estabelecimento comercial, sendo auxiliado pelo réu Juarez, que era
motorista da empresa.
Esclareceu que o denunciado Francisco, cujo
apelido era "Ceará" adquiriu parte das mercadorias. Também afirmou que
em pagamento das mercadorias desviadas, os réus Juarez e Fabrício
receberam uma motocicleta do denunciado Francisco.
Declarou que foi realizada busca na residência
de Francisco e em uma chácara dele, onde foram apreendidas diversas
barras de ferro. Afirmou, ademais, que o denunciado Ricardo confirmou
que tinha intermediado a negociação quanto às mercadorias desviadas e
vendidas ao Francisco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Esclareceu ainda que os apelantes Fabrício,
Juarez e Gabriel confirmaram o envolvimento deles na empreitada
criminosa, sendo que Gabriel disse que tinha recebido a quantia de R$
150,00 por sua contribuição na venda das mercadorias desviadas.
Narrou que não conhecia os réus, bem como
foram investigados outros receptadores de nome Júlio, Luís Paulo e
Thiago, os quais negaram participação no esquema criminoso (fls. 469).
A testemunha Francisco de Araújo Júnior,
investigador de Polícia, afirmou que recebeu informações sobre um furto
de mercadorias em uma empresa que vendia materiais de serralheria.
Assim, esclareceu que juntamente com o investigador de polícia Lázaro
realizaram investigações, apurando que o réu Fabrício, que era funcionário
da citada empresa, havia desviado mercadorias do setor no qual ele
trabalhava.
Esclareceu que Fabrício aliciou o réu Gabriel
que era motorista da empresa, o qual passou a auxiliá-lo na empreitada
criminosa. Contudo, após o réu Gabriel ser desligado do mencionado
estabelecimento comercial, confirmou aos investigadores de polícia que
havia auxiliado o réu Fabrício, transportando a mercadoria desviada.
Assim, narrou que o réu Gabriel transportou
mercadorias tanto para residência do réu Fabrício quanto para local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
diverso, recebendo a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) pelo
transporte efetuado.
Esclareceu também que o réu Gabriel admitiu
seu envolvimento no esquema criminoso. Afirmou que após a saída do réu
Gabriel, o réu Juarez passou a participar do esquema criminoso. Sendo
assim, Juarez, que já tinha conhecimento do esquema criminoso praticado
pelos réus Fabrício e Gabriel, confirmou o envolvimento dele na
empreitada criminosa. Afirmou também que Juarez disse que havia
entregado mercadorias desviadas para três serralheiros: Thiago, Luís e
Júlio.
Assim, narrou que Juarez também confirmou
que entregara mercadorias desviadas para Francisco, o qual deu uma
motocicleta em pagamento. Tal negociação foi intermediada por Ricardo,
que tinha conhecimento do esquema criminoso de desvio de mercadorias,
conforme relatou o réu Juarez.
Narrou também que o réu Francisco foi
orientado a pagar a quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para que a entrega do produto do furto fosse feita na chácara dele. Assim,
confirmou que Ricardo recebeu a quantia de R$100,00 (cem reais) pela
intermediação da negociação.
Afirmou que a mencionada motocicleta foi
entregue para os réus Fabrício e Juarez e depois de realizada busca na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
chácara de Francisco, foi encontrada uma parte das mercadorias desviadas
(cf. mídia digital dos autos da Carta Precatória no
0102017-71.2017.8.26.0050 fls. 512).
A testemunha Lázaro Alberto Silveira de
Campos, investigador, em corroboração, esclareceu que o proprietário da
empresa fez um levantamento e constatou a falta de várias peças de
ferragens.
Assim, esclareceu que o ofendido verificou as
câmeras de segurança, e constatou que o material era subtraído por
Fabrício e por Juarez. Declarou que o ofendido também notou que o
caminhão da empresa saia para fazer entrega normalmente, mas eram
colocados materiais a mais, que eram vendidos por Fabrício com auxílio de
Juarez.
Esclareceu que o motorista Gabriel também
participou do esquema. Dessa maneira, relatou que Fabrício alegou que
tinha montado o esquema e tinha assediado os motoristas para auxiliá-lo,
sendo primeiro o Gabriel e depois o Juarez.
Afirmou que Fabrício tinha oito anos de
empresa, e utilizou-se de seus contatos com serralheiros para fazer as
vendas do material subtraído. Dessa maneira, esclareceu a testemunha que
Fabrício confessou que tinha realizado o esquema, e disse que acreditava
que os patrões jamais descobririam os furtos, porque não tinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
conhecimento do estoque.
Esclareceu que os donos da empresa deram
falta de cinco toneladas de ferro, o que acredita ser por volta de três meses
de furto.
Afirmou também que uma pessoa de alcunha
Ceará iria vender uma motocicleta, e precisava de ferragem para uma
construção, e então entrou em contato com uma pessoa de nome Ricardo,
que aceitou o negócio, mesmo sabendo se tratar de material desviado.
Sendo assim, Ricardo intermediou a venda
entre os réus e Ceará, e Juarez que entregou o material ao Ceará, recebendo
em contrapartida a motocicleta. Assim, afirmou que Ceará é o denunciado
Francisco Jacinto.
Declarou também que Juarez admitiu a prática
do delito, confirmando que também fez a intermediação das vendas,
dizendo que ganhava uma porcentagem, mas sem esclarecer o valor exato.
Quanto ao acusado Gabriel, esclareceu que ele
fez entregas para Fabrício. Depois de participar do delito, optou por sair da
empresa porque ficou com receio dos patrões o descobrirem e pediu o
desligamento (fls. 565 cf. mídia digital).
Nesse ponto, destaco que inexiste qualquer fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
que ponha em suspeição o depoimento prestado pelos policiais civis e pelo
Delegado de Polícia, os quais prestam serviço de extrema relevância à
sociedade e não possuem, a priori, motivo algum para sordidamente
incriminar o acusado.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência
do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ
01.06.11).
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
relato - Ausência de razão concreta para suspeição -
Recurso não provido. Os funcionários da Polícia
merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos
testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição.” (Apelação Criminal n.
168.650-3 - Matão - Relator: Jarbas Mazzoni - CCRIM
1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de
fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar
testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o
simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem
os funcionários públicos a presunção de que no
desempenho de suas atuações agem escorreitamente”.
(TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça
de
São
Paulo,
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel.
Desembargador
Marco Antonio Marques da Silva).
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desabonar o depoimento dos policiais, os quais são dotados de fé pública,
seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos até porque os
prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas previstas no
artigo 342 do Código Penal.
Enfatizo, também, que não se produziu
qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar
de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do
Código de Processo Penal.
A testemunha Maurício Machado Menezes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
declarou que trabalhou com os acusados na empresa. Assim, sobre os
fatos, narrou que desconhece qualquer situação (fls. 565 cf. mídia
digital).
A testemunha Maurinho Souza, do mesmo
modo, afirmou que conhecia o réu Gabriel de vista, porque era cliente da
empresa, e de vez em quando ele o entregava material, mas não conhece os
demais réus (fls. 565 cf. mídia digital).
A testemunha Luis Paulo Fernandes Balieiro,
no mesmo sentido, nada esclareceu sobre os fatos, afirmando ser cliente da
empresa-vítima, local em que teve contato com o réu Juarez que lhe
entregava material (fls. 565 cf. mídia digital).
O apelante Juarez, ao ser interrogado em solo
policial, confessou o delito a ele imputado.
Assim, esclareceu que foi procurado por
Fabrício, o qual o convidou para entrar no esquema, em que consistia no
desvio de materiais que eram “negociados por fora”.
Esclareceu que sua função era entregar os
produtos aos receptadores indicados por Fabrício, e por tal serviço
receberia uma porcentagem da venda.
Também confirmou que chegou a negociar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pessoalmente com receptadores a venda de material desviado, esclarecendo
que as cem barras de metalão 30x20 e as dezesseis barras de 80x40
apreendidas na chácara de Ceará, realmente foram negociadas por ele após
Fabrício desviá-las da empresa (fls. 66/68).
Contudo, ao ser interrogado em juízo, alterou a
versão dos fatos.
Assim, relatou que trabalhava na empresa-
vítima, mas seu setor era serralheria, e não vergalhões, mas confirmou que
realizou a entrega do material desviado, sem que soubesse do que se
tratava.
Dessa maneira, alegou que apenas pegava o
caminhão carregado, porque não fazia parte do setor de carregamento e
apenas ficava sabendo quais seriam as entregas após o caminhão estar
carregado.
Afirmou que entregou o material para o
Francisco, que tinha apelido de Ceará, e a sua participação apenas se
resumiu a isso reafirmando que nada sabia sobre a origem do produto, e
está sendo incriminado por uma palavra errada que disse na delegacia.
Esclareceu que Fabrício era encarregado do
setor e era ele responsável por separar os produtos. Já, Gabriel fazia o
mesmo serviço que ele, de motorista e entregador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Afirmou que disse ao delegado que sabia que a
mercadoria era subtraída, e estava com advogado no momento. Declarou
que entrou com uma ação trabalhista contra a empresa, a qual está
suspensa esperando a resolução do processo penal, já que foi demitido por
justa causa antes dos fatos nunca teve nenhum problema com o dono da
empresa.
Negou que soubesse que Fabrício desviava
produtos da empresa. Alegou finalmente que se sentiu com medo e por isso
disse ao delegado que sabia da origem dos produtos, mas o que queria
dizer mesmo era que foi ele quem fez a entrega, mas se sentiu pressionado
e ficou com medo de ser preso, e por isso achou melhor assumir (fls. 631
cf. mídia digital).
Fabricio ao ser interrogado em solo policial
confessou todo o esquema criminoso. Assim, confirmou que deu início ao
esquema fraudulento na empresa, contatando os serralheiros receptadores e
aliciando os corréus Gabriel e Juarez a participarem do esquema.
Ademais, narrou que fazia a separação das
mercadorias furtadas e providenciava que as entregas fossem realizadas
aos receptadores utilizando o próprio caminhão da firma às serralherias,
sendo que as entregas a princípio eram feitas por Gabriel Santiago David e
posteriormente por Juarez Marques de Oliveira, que sabiam e participavam
do esquema e recebiam para entregar o material furtado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Por fim, declarou que acredita que tenha
subtraído da empresa-vítima por volta de 10 toneladas de ferro, perfazendo
um prejuízo de R$ 30.000,00 (fls. 53/56).
Em juízo, Fabrício confessou parcialmente o
delito. Assim, alegou que grande parte dos produtos subtraídos não era do
seu setor, motivo pelo qual afirmou que não teve participação no desvio e
subtração da maioria dos itens furtados, contudo, confessou que participou
do furto de 100 barras de metalão, já que este item pertencia ao setor que
trabalhava.
Assim, afirmou que estas barras foram vendidas
para o réu Francisco Jacinto de Oliveira, vulgo Ceará e foi o réu Juarez
quem efetuou a venda destas. Alegou que trabalhou por 10 anos na
empresa-vítima e era o chefe do setor, responsável pela conferência e
entrega de mercadorias e que Gabriel e Juarez exerciam a função de
motorista.
Narrou que, na fase policial, também admitiu a
prática dos fatos que lhe foram imputados. Disse ainda que o réu Juarez
participou do furto, mas apenas soube da entrega da motocicleta apenas na
delegacia.
Por fim, esclareceu que não tinha problemas na
empresa e não conhecia os policiais que atuaram no caso (cf. mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
digital).

O réu Gabriel, ao ser interrogado em solo
policial, afirmou que fez duas entregas na casa do corréu Fabrício, tendo
recebido a quantia de R$ 150,00 por tais entregas.
Ao ensejo, afirmou que, a pedido de Fabrício,
fez uma entrega de material por ele desviado na serralheria do Júlio, que
ficava próximo ao PS do bairro Santana, afirmando que por esta entrega
não recebeu nenhum valor de Júlio e Fabrício (fls. 101/104).
Em juízo, o réu Gabriel Santiago David (fl.633)
ao ser interrogado disse que trabalhou na empresa por dois anos como
motorista. Não trabalhou diretamente com o réu Fabrício.
Assim, negou participação na subtração da
mercadoria e afirmou que fez entrega na residência do réu Fabrício. Disse
que a empresa quando realizava venda para funcionários não retirava
notas.
Dessa forma, realizou entregas de mercadorias
na residência do réu Fabrício, porém, alegou que não recebeu nenhum
valor por isso. Alegou não saber informar por qual motivo os corréus
afirmaram que o declarante participou da empreita criminosa.
Por fim, disse que nunca teve problema com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
réus Juarez e Fabrício, tampouco com a empresa vítima e não tinha
conhecimento se o réu Juarez sabia da origem ilícita dos produtos que
entregava (fls. 633 cf. mídia digital).
Como se observa, ao revés do que alegam as d.
defesas, a negativa de autoria restou isolada ante o coeso substrato
probatório, mormente pelo fato todos os réus terem confessados o crime
perante a autoridade policial.
Desse modo, ressalto que “a confissão vale não
pelo lugar em que é prestada, senão pela força de convencimento que
contém; assim, desde que corroborada pelas demais provas do processo,
aquela realizada na fase do inquérito policial deve ter valor reconhecido”
(TACRIM/SP - Apelação n° 982.087/5 - Itapeva 9a Câmara Criminal -
Rel. Juiz Lourenço Filho - 07.02.96 - v.u.).
Não bastassem as confissões extrajudiciais, tem-
se que tais indícios foram corroborados pela palavra do representante da
empresa vítima e pelos policiais ouvidos, não havendo que se falar em
ausência de substrato probatório e assim, por qualquer ângulo de
observação, emerge do quadro probante a necessária certeza da
responsabilidade penal dos apelantes em relação aos fatos que lhes foram
imputados na denúncia, pelo que não há falar-se em ausência de provas de
autoria, tal qual sustentado nas razões do apelo.
Tampouco haveria que se falar em afastamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
das qualificadoras.
As subtrações foram realizadas por um grupo
de pessoas, lideradas pelo réu Fabrício, o que restou caracterizada durante
o processo. Ademais, os três apelantes eram funcionários da empresa-
vítima, tendo acesso ao estoque e aos materiais, e utilizando-se da
confiança que a relação de emprego lhes proporcionou optaram por
operarem um esquema de desvio de materiais, restando provada a
qualificadora.
Insubsistente também o pedido da defesa do
acusado Fabrício em se aplicar os institutos da delação premiada
esculpidos nos artigos 13 e 14 da Lei 9.807/99.
Assim, dispõem os artigos 13 e 14 da referida
lei:
Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das
partes, conceder o perdão judicial e a consequente
extinção da punibilidade ao acusado que, sendo
primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente
com a investigação e o processo criminal, desde que
dessa colaboração tenha resultado:
I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes
da ação criminosa;
II - a localização da vítima com a sua integridade física
preservada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
III - a recuperação total ou parcial do produto do
crime.
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial
levará em conta a personalidade do beneficiado e a
natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão
social do fato criminoso.
Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar
voluntariamente com a investigação policial e o
processo criminal na identificação dos demais
coautores ou partícipes do crime, na localização da
vítima com vida e na recuperação total ou parcial do
produto do crime, no caso de condenação, terá pena
reduzida de um a dois terços.
Assim, nota-se que o delito foi descoberto pela
própria empresa-vítima, não havendo colaboração voluntária alguma por
parte de Fabrício sua confissão em solo policial, e parcial em juízo, não
autorizaria a aplicação dos institutos.
Não bastasse, tem-se que o réu não colaborou
com a recuperação dos bens, seja parcialmente ou integralmente.
Logo, inexistindo colaboração voluntária, não
há que se falar em aplicação do perdão judicial ou de redução da pena.
Em relação às penas, anoto que foram fixadas
de acordo com o princípio da legalidade e pautadas por critérios de
razoabilidade, não ensejando qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Fixadas as reprimendas no patamar mínimo
legal para todos os réus, e assim mantida, em que pese a confissão de
Fabrício, eis que já se encontrava no mínimo. Reconhecida a continuidade
delitiva, o MM. Juiz a quo aumentou no patamar mínimo de 1/6 (um
sexto), perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, ex vi do artigo 72 do Código Penal.
Irreparáveis, portanto.
No tocante ao regime inicial de cumprimento de
pena, correta a fixação do regime aberto, eis que todos são primários e sem
antecedentes.
Por fim, presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, era mesmo de rigor a substituição das sanções carcerárias
duas penas restritivas de direito para cada réu.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
SILMAR FERNANDES
Relator